Tribunal: TJPA
Processo: 0812530-36.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812530-36.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EDMILSON JUNIOR SOUSA DA COSTA

AGRAVADO: EDMILSON SILVA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS INCIDENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Edmilson Junior Sousa da Costa contra decisão que extinguiu, sem resolução de mérito, o Incidente de Remoção de Inventariante vinculado ao Inventário nº 0002523-97.2003.8.14.0201, sob o fundamento de ausência de interesse processual para exigir, incidentalmente, a prestação de contas do inventariante já removido. O agravante sustenta que a prestação de contas foi determinada no ato de remoção e que o incidente visaria apenas ao cumprimento de ordens anteriores, notadamente à restituição de bens ao espólio. Requer o prosseguimento do incidente para viabilizar tal cumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a exigência de prestação de contas do inventariante removido, incidentalmente, nos autos do inventário, após a destituição formal do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 618, VII, que é dever do inventariante prestar contas ao deixar o cargo ou sempre que o juiz determinar, sendo que, conforme o art. 553 do CPC, tais contas devem ser prestadas em apenso aos autos do inventário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a exigência de prestação de contas deve ocorrer durante a inventariança ou no momento da remoção, sendo inadmissível sua exigência em momento posterior de forma incidental, devendo, nesses casos, ser proposta ação autônoma de exigir contas.

A tentativa de cumprimento de decisão anterior que determinou prestação de contas, quando já ultrapassado o momento da remoção do inventariante, não legitima o uso do incidente extinto como meio processual adequado, ainda que haja interesse legítimo do herdeiro.

O procedimento do inventário não comporta demandas que tumultuem sua tramitação, sendo vedado o processamento de prestação de contas incidental após a remoção do inventariante, sob pena de violação à sistemática processual e à jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prestação de contas do inventariante deve ser exigida durante a inventariança ou no momento de sua remoção, sendo inadmissível a formulação incidental dessa exigência nos autos do inventário após a destituição.

Ultrapassado o momento da remoção, a apuração da responsabilidade do inventariante deve ocorrer mediante ação autônoma de exigir contas.

A extinção do incidente por ausência de interesse processual é medida juridicamente adequada quando a via eleita se mostra inadequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 485, VI; 553; 618, VII; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.941.686/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.05.2022, DJe 19.05.2022; TJ-PR, AI 0008627-69.2023.8.16.0000, Rel. Des. Fabio Haick Dalla Vecchia, j. 19.06.2023; TJ-DF, Ap. Cível 0213642-04.2011.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 17.03.2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
EDMILSON JUNIOR SOUSA DA COSTA
, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, contra a decisão interlocutória proferida nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante, incidente vinculado ao Inventário nº 0002523-97.2003.8.14.0201, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci/PA.

A decisão agravada determinou a extinção do Incidente de Remoção de Inventariante sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC/2015, ao fundamento de inexistência de interesse processual. Segundo o juízo de origem, não se mostra admissível a exigência de prestação de contas do inventariante já removido no bojo do próprio processo de inventário, considerando o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.941.686/MG.

A referida decisão entendeu que, nos termos da orientação firmada pelo STJ, a prestação de contas deve ser exigida ou durante o exercício da inventariança ou no momento de sua remoção, sendo incabível a formulação posterior dessa exigência incidentalmente no processo de inventário. Destacou-se, ainda, que, ultrapassado o momento da destituição do inventariante, eventual apuração da responsabilidade quanto à administração dos bens deve ser realizada por meio de ação autônoma de exigir contas, observando-se o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Ressaltou-se, ademais, que o ajuizamento de pedido dessa natureza dentro do inventário em momento posterior à remoção do inventariante violaria a sistemática processual, devendo, por conseguinte, ser reconhecida a carência de ação por ausência de interesse de agir, com extinção do feito sem resolução do mérito.

Inconformado, o agravante, filho e único herdeiro, interpôs recurso de apelação.

Alega que o agravado, seu genitor Edmilson Silva da Costa, inicialmente nomeado inventariante, deixou de cumprir seus deveres legais, abandonou o processo e teria dilapidado bens do espólio, o que motivou, em 2017, a propositura do Incidente de Remoção de Inventariante. O juízo de origem acolheu o pedido e, por meio da decisão de Id nº 5671952, determinou a remoção do agravado do cargo, a prestação de contas e a restituição dos bens ao espólio.

Posteriormente, a decisão de Id nº 20466403 determinou providências complementares voltadas à localização e retomada dos bens do espólio, inclusive mediante expedição de mandados de busca e apreensão, os quais não teriam sido cumpridos por pendência na Secretaria Judicial.

O agravante sustenta ainda que a determinação de prestação de contas foi emitida no próprio ato de remoção do inventariante, e não em momento posterior, de modo que a jurisprudência do STJ invocada na decisão agravada não se aplicaria à espécie. Aduz que a finalidade do incidente é, justamente, o cumprimento das ordens anteriormente deferidas, em especial aquelas voltadas à restituição dos bens da herança, nos termos do art. 625 do CPC/2015.

Defende, portanto, que a extinção do incidente representa um retrocesso processual, impedindo a efetivação de medidas necessárias para recomposição do acervo hereditário.

Ao final, requer o recebimento do recurso com a concessão dos benefícios da justiça gratuita e, no mérito, o provimento do agravo para que seja reformada a decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do feito e o cumprimento das diligências anteriormente deferidas.

Sem Contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça informou não se tratar de hipótese de intervenção do
Parquet
.

É o relatório.

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Mérito

No mérito, a questão controvertida consiste em aferir a legitimidade da decisão judicial que, nos autos do Incidente de Remoção de Inventariante, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na inviabilidade jurídica da prestação de contas do inventariante já removido no bojo do próprio processo de inventário.

Conforme assentado na r. decisão agravada o Juízo de origem reconheceu a ausência de interesse processual na manutenção do incidente, porquanto, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não é possível exigir, incidentalmente, a prestação de contas do inventariante após sua destituição formal do encargo, sendo cabível, nestes casos, ação autônoma, sujeita ao rito próprio.

Adianto que o recurso não comporta provimento. Explico.

Como se sabe, o Código de Processo Civil dispõe em seu art. 618, VII, que um dos deveres do inventariante diz respeito à prestação de contas de sua gestão:

Art. 618. Incumbe ao inventariante:

I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1º;

II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem;

III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais;

IV - exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio;

V - juntar aos autos certidão do testamento, se houver;
VI - trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído;

VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar;

VIII - requerer a declaração de insolvência.

Com efeito, o art. 553 do mesmo diploma legal dispõe que as contas do inventariante:
"serão prestadas em apenso aos autos do processo em que tiver sido nomeado".

Partindo dessa premissa, observa-se que pretensão recursal, consubstanciada no processamento do pedido de prestação de contas nos autos do inventário, não encontra amparo legal.

Não comporta o procedimento do inventário, questões outras que possam tumultuar ou impedir o regular andamento, dentre elas a prestação de contas incidental. A ação de prestar contas deve ser instaurada em apenso aos autos de inventário, sob pena de se causar tumulto e atraso processual.

Sobre o tema, cito precedentes inclusive da Corte cidadã acerca do tema (grifei):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS INCIDENTAL DETERMINADA PELO JUIZ. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DA PRETENSÃO DE EXIGIR CONTAS. INAPLICABILIDADE AO JUIZ. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS NO INVENTÁRIO QUE É DEVER LEGAL DO INVENTARIANTE. EXIGIBILIDADE PELO JUIZ A QUALQUER TEMPO, ENQUANTO PERDURAR A INVENTARIANÇA, OU NO MOMENTO DA REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE PRESTAÇÃO DE CONTAS APÓS A REMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS INCIDENTALMENTE NO INVENTÁRIO. POSSIBILIDADE, CONTUDO, DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIGIR CONTAS POR QUALQUER LEGITIMADO APÓS A REMOÇÃO DO INVENTARIANTE, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
1- Ação distribuída em 20/02/2006. Recurso especial interposto em 25/05/2020 e atribuído à Relatora em 09/04/2021. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se se aplica o prazo prescricional de 10 anos na hipótese em que o juiz exige a prestação de contas pelo inventariante removido acerca de atos praticados durante a ação de inventário; (ii) se o prazo para a prestação de contas pelo inventariante também é de 15 dias, aplicando-se, por analogia, o art. 550, § 5º, do CPC/15. 3- É inaplicável o prazo prescricional decenal relativo à pretensão de exigir contas à hipótese em que se discute a existência, ou não, de prazo para o juiz determinar a prestação de contas pelo inventariante removido em razão de atos praticados ao tempo da inventariança, na medida em que o juiz não é titular de nenhuma relação jurídica de direito material que o coloque em posição de pleitear, sob pena de prescrição, a prestação das contas pelo inventariante. 4- Na ação de inventário, há um dever legal do inventariante, por ele assumido quando nomeado, de demonstrar precisamente a destinação dos bens e direitos sob a sua administração, prestando contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar (art. 991, VII, do CPC/73; art. 618, VII, do CPC/15). 5- Pode o juiz determinar a prestação de contas sempre que verificar a necessidade de examinar os atos de administração praticados pelo inventariante ou no momento de sua remoção, não sendo admissível, contudo, exigir a prestação de contas incidentalmente no inventário em momento posterior à remoção. 6- O fato de ser mandatório ao juiz determinar a prestação de contas pelo inventariante no momento de sua remoção, sendo-lhe vedado exigi-las em momento posterior, não impede a propositura de ação de exigir contas por qualquer dos legitimados em desfavor do inventariante removido, observado o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002. 7- Na hipótese, a inventariante, idosa com atualmente 98 anos e única herdeira da autora da herança, foi removida em 06/04/2016 e a determinação judicial de prestação de contas foi dada apenas em 14/06/2019, relativamente a um ato de alienação de imóvel pertencente ao espólio a terceiro ocorrido em 20/07/2007, não sendo admissível a prestação de contas incidentalmente no inventário, mas apenas em eventual ação autônoma de exigir contas. 8- Recurso especial conhecido e provido, a fim de tornar inexigível a prestação de contas do inventariante removido incidentalmente na ação de inventário, ficando prejudicado o exame da questão relativa ao prazo para cumprimento da ordem judicial de apresentação das contas. (STJ - REsp: 1941686 MG 2020/0314233-4, Data de Julgamento: 17/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO. TRÂMITE NA VARA CÍVEL. REDISTRIBUIÇÃO À VARA ESPECIALIZADA. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO ANTERIOR ÀS RESOLUÇÕES 49/2012 E 93/2013/OETJPR. BENS IMÓVEIS. INSTRUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES. DISCUSSÃO. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. REMOÇÃO DO INVENTARIANTE. BLOQUEIO DE BENS. QUESTÕES A SEREM DISCUTIDAS EM AUTOS APARTADOS (ARTS. 553 E 623, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O inventário ajuizado antes das Resoluções 49/2012 e 93/2013/OETJPR, que preveem a distribuição de ações sucessórias às varas especializadas e vedam a redistribuição dos feitos em curso, há de tramitar na vara cível da comarca de origem. 2. A discussão em torno de instrumentos públicos e particulares, relativos à suposta sonegação de bens imóveis, deve ser objeto de ação autônoma. 3. A prestação de contas, remoção do inventariante e bloqueio de bens são questões a serem discutidas em autos apartados (arts. 553 e 623, parágrafo único, do CPC). 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PR 00086276920238160000 Ponta Grossa, Relator.: Fabio Haick Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 19/06/2023, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/06/2023)

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTARIANÇA. ARTIGO 553 DO CPC/15. INCIDENTE PROCESSUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. VIABILIDADE. DEVER LEGAL DE PRESTAR CONTAS. ARTIGO 618, VII, DO CPC/15. MODO DE APURAÇÃO. FORMA CLARA E INTELIGÍVEL. INOBSERVÂNCIA. INÉRCIA DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. RÉUS. FINALIDADE DO PROCESSO NÃO ATINGIDA.
1. A prestação de contas regulada pela regra disposta no artigo 553 do CPC/15 é exigida das pessoas nomeadas em juízo para administrar bens ou interesses alheios e é feita no mesmo processo em que ocorreu a nomeação desses sujeitos, devendo tais contas ser prestadas em apenso aos autos principais. 2. O incidente processual é resolvido por decisão interlocutória, mas afigura-se possível a aplicação da fungibilidade recursal, quando, a respeito do tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça admite a interposição de apelação em casos de prestação de contas incidental ao inventário, circunstância hábil a afastar o erro crasso. 3. Nos termos do artigo 618, VII, do CPC/15, a inventariança exige a prestação de contas, a ser apresentada em apenso aos autos do inventário, com fulcro no artigo 553 do CPC/15, quando deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar. 4. A Autora, ao deixar de observar a forma clara e inteligível de prestar as contas e não trazer aos autos os documentos necessários para apuração de eventual saldo em favor de qualquer das partes, impede que sejam consideradas prestadas as contas. 5. Diante da inércia da Autora, incumbe à parte adversa apresentar as contas, nos termos do artigo 550, § 6º, c/c artigo 551 do CPC/15, aplicável por analogia à hipótese. 6. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 02136420420118070001 1409226, Relator.: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 17/03/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2022)

Com base nessas premissas, tenho que a extinção do incidente com fundamento no art. 485, VI, do CPC, pela ausência de interesse processual, revela-se juridicamente acertada, porquanto, embora o agravante tenha legítimo interesse na apuração da conduta do inventariante removido, a via utilizada para tanto não se mostra adequada, devendo valer-se da ação autônoma de exigir contas, como bem ressaltado na decisão agravada.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia no decisum impugnado, o qual observou os limites legais e os precedentes aplicáveis à espécie.

Nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 16/10/2025